Tribunal: TJDFT
Processo: 0724927-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
D E S P A C H O Após o trânsito em julgado, com o feito regularmente arquivado (ID 67300878), a parte CONDOMINIO BRISAS DO LAGO protocolou petição ao argumento de supostas nulidades na formação do julgado (ID 67395656). A fim de conferir paralelismo de manifestações e o contraditório devido, a parte HOTUSA PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou a petição de ID 67447468 em que comprova a observância do artigo 1.018 do Código de Processo Civil e os atos concernentes a ciência da interposição do recurso junto ao juízo originário. Mantida a irresignação quanto ao acórdão transitado em julgado, deve a excepcional pretensão rescisória ser manejada pela via própria perante o órgão competente para apreciação sua apreciação. Nada a prover quanto à petição de ID 67395656. Retorne-se ao arquivo definitivo. Cumpra-se. Publique-se.